Tribunal: STF
Processo: ARE 1587712
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral e na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alega que estão preenchidos os pressupostos processuais e sumulares para o conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, a:

inobservância do precedente vinculante firmado no Tema n. 1177 do STF, relativamente à atribuição de efeitos prospectivos ao julgamento de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, promovida pela Lei nº 13.954/2019, para que passe a surtir efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2023 (doc. 17, p. 4).

É o relatório. Decido. 

A decisão de inadmissibilidade não merece reforma. Verifico que a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento estritamente em legislação infraconstitucional, especificamente na Lei nº 12.153/2009, que rege o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nesse sentido, além do Tema 660 da repercussão geral, aplicam-se ao caso as Súmulas 636, 284 e 281 do Supremo Tribunal Federal. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Nos termos do art. 85, §§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11, do mesmo Código.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator